Tribunal: TJPA
Processo: 0817055-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817055-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817055-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE LUÍS EVANGELISTA.

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 288,
CAPUT
C/C ARTIGO 344,
CAPUT
, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI N
°
11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISUM
MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CRIME IMPUTADO à PACIENTE TER SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA.
GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. A magistrada
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2.

O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROSANA DE JESUS PEREIRA, acusada da prática dos crimes do artigo 288,
caput
c/c artigo 344,
caput
, ambos do CPB c/c artigo 35,
caput
da Lei n° 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante afirma que a paciente foi presa se encontra constrangida ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) crimes imputados a mesma não são cometidos com violência ou grave ameaça; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente a magistrada que recebeu o presente
writ
se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou ao feito (Doc. Id. nº 11873265 - páginas 1 a 4). Posteriormente a medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11890570 - páginas 1 a 6) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 12151944 - páginas 1 a 10). Em seguida o presente feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 04/05/2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do PJe nº 0800419-61.2021.8.14.0009, as equipes das Polícias Civis dos Estados do Pará e Santa Catarina em operação conjunta, prenderam o corréu IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e consigo foi apreendido 01 (um) aparelho celular.

Após autorização, foi realizada extração de dados do aparelho celular apreendido, na qual se verificou a associação da paciente e dos corréus DIEGO PEREIRA e IGOR BARBOSA para o fim específico de cometer crimes.

Foi apurado que DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, mesmo preso, permanece praticando diversos crimes no município de Bragança, Estado do Pará, através do auxílio dado por sua genitora ROSANA DE JESUS PEREIRA (paciente), a qual, durante as visitas prisionais, anota as ordens emanadas por seu filho e repassa aos demais criminosos soltos, mediante mensagens via grupo de WhatsApp, e, para tanto, conta com o auxílio do corréu IGOR BARBOSA, que é responsável por cumprir ordens dadas pela mesma a mando do filho, demonstrando-se a prática da associação criminosa.

No dia 14/02/2022, a coacta encaminhou mensagens a IGOR BARBOSA afirmando “o D mandou um recado urgente” e, após, repassou-lhe as orientações dadas por DIEGO VINICIUS, quais sejam,
“para Igor tomar a frente de tudo, principalmente da Vila Sinhá”
,
“para Igor procurar Wellington de Capanema”
,
“dizer que nada mudou! Que a última palavra continua sendo do D! Quer saber o motivo de não estarem fazendo o que manda”
, dentre outras determinações.

Outrossim, a autoridade policial, durante a extração das informações, verificou que o corréu IGOR BARBOSA, no dia 27/02/2022, criou um grupo no WhatsApp com o nome “VISÃO” com a finalidade de discutir as demandas trazidas pela paciente referente as ordens emitidas por DIEGO PEREIRA.

Ademais, os denunciados associaram-se para o fim de praticar a venda de entorpecentes sem autorização legal, sendo que a coacta administra os “negócios” do filho.

Em mensagem envidada ao corréu IGOR no dia 08/03/2022, a paciente pergunta quem seria o fornecedor de entorpecentes para a cidade de Bragança da droga conhecida vulgarmente como “bala” e pedindo pra IGOR que o mesmo “abasteça as lojas dele”, referindo-se aos pontos de venda de entorpecente de DIEGO PEREIRA.

Ainda, durante a extração de informações do aparelho celular, a autoridade policial verificou também que, no dia 14/02/2022, um dos recados que a paciente repassou para IGOR BARBOSA e para outros membros da facção a mando de seu filho DIEGO PEREIRA foi o seguinte textual:
“para Igor ir atrás da mulher do finado Edinho. É para a mulher do finado Edinho dizer que um dia antes da morte do Edinho ela e o finado estiveram juntos com o Corujita, que o D não é o Corujito.”

No dia 13/03/2022, o acusado IGOR BARBOSA, após diversos questionamentos feitos por ROSANA DE JESUS, encaminhou um áudio, afirmando, dentre outras situações, que teria encontrado “a mulher do finado”, referindo-se a Sra. Melry Ramos de Souza, a qual era companheira de Antônio Edson de Freitas Costa, supostamente assassinado por DIEGO PEREIRA, cujo crime vem sendo apurado nos autos do PJe n º 0008988-89.2018.8.14.0009.

Na ocasião, IGOR BARBOSA relata para a coacta que estava providenciando para comprar uma passagem para que Melry Ramos viesse do Rio de Janeiro, onde estaria morando, para participar da audiência judicial, a fim de que a mesma mudasse a versão de seu depoimento com o intuito de inocentar DIEGO PEREIRA do crime de homicídio.

Em outro grupo no WhatsApp, encontrado pela autoridade policial no celular apreendido com IGOR BARBOSA, foi verificado que membros da facção, a mando de DIEGO PEREIRA, conforme informação repassada pela paciente, conseguiram localizar e conversar com a testemunha Melry Ramos de Souza.

Na ocasião, foi verificada a grave ameaça exercida em face de Melry com o intuito de fazê-la mudar sua versão no depoimento a ser dado em juízo como testemunha nos referidos autos, a fim de inocentar DIEGO PEREIRA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Averígua-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva da coacta, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pela magistrada no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de assegurar a ordem pública e conveniência da instrução processual, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Diante da situação posta, entende este Juízo que a prisão dos acusados se justifica na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a periculosidade dos acusados, a gravidade em concreto do crime aqui apurado, e ainda, para conveniência da instrução processual, considerando os elementos dos autos que demonstram a existência de coação no curso do processo.

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa dos acusados juntamente com e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar dos acusados com vistas a ordem pública, visto que, há nos autos elementos que atestam que em liberdade os acusados se dedicam ao cometimento de crimes, portanto, patente nos presentes autos que a liberdade ambulatorial dos acusados gera risco a sociedade.

A necessidade da medida é salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a gravidade dos delitos, tendo em vista que os representados possuem outras ações penais em curso, dentre eles homicídios e tráfico de entorpecentes.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar dos representados, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.[...]

Ademais, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação na associação ao tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DO CRIME IMPUTADO A PACIENTE TER SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que a paciente tem direito a liberdade em decorrência dos crimes imputados a mesma serem cometidos sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de associação para o tráfico de drogas tráfico em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

De tal modo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, não há desproporcionalidade da custódia extrema, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de associação ao tráfico de drogas trás para a sociedade.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/03/2023